Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713419-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO NEVES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, nos termos do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, 13 de abril de 2023 12:28:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator